Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA DE NATUREZA GRAVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. FALSA IDENTIDADE. DUAS VEZES. CRIME ÚNICO. NÃO RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em reconhecimento de crime único quando o réu atribui-se falsa identidade, em ocasiões distintas, a fim de se livrar da responsabilização criminal.
2. A penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar a devida proporcionalidade com a sanção corporal estabelecida.
3. Mantém-se a indenização mínima fixada a título de reparação pelos danos materiais e morais experimentados quando há pedido expresso nesse sentido e o prejuízo encontra-se comprovado nos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.